Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À VÍTIMA IDOSA. CORREÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao analisar a dosimetria da pena relativa à contravenção penal de vias de fato, acolheu tese defensiva para afastar a causa de aumento prevista no artigo 21, § 1o, da Lei das Contravenções Penais, sob o fundamento de que a norma foi introduzida pela Lei no 14.994/2024, posterior aos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em erro material ao afastar a causa de aumento prevista no artigo 21, § 1o, da Lei das Contravenções Penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada incorreu em erro ao afirmar que a majorante prevista no artigo 21, § 1o, da Lei das Contravenções Penais, foi introduzida apenas pela Lei no 14.994/2024, quando, a rigor, já havia sido incluída pela Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
4. Inexistindo criação posterior da causa de aumento, não há violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, sendo correta a aplicação da fração de aumento de 1/3, conforme dosimetria realizada pelo Magistrado singular.
5. A correção do erro restabelece a dosimetria originalmente aplicada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei das Contravenções Penais, art. 21, § 1o; Lei no 10.741/2003; Lei no 14.994/2024.